Tribunal: CARF
Processo: 13837.000883/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000883/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.229 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
SUELI TRUJILLO CACIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/14), lavrada em
04/08/2008, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000883/2008-22
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

indevidas de: i) dependentes, no valor de R$ 1.516,32; ii) despesas médicas, no valor de R$
25.425,01; e iii) previdência privada e Fapi, no valor de R$ 9.786,06.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A notificada, requer seja julgada insubsistente a Notificação de Lançamento em
tela, com o restabelecimento das deduções a título de dependente, despesas médicas e
contribuições à Previdência Privada e FAPI, fundamentando sua impugnação com
cópias de certidão de casamento, de recibos referentes à tratamento médico,
odontológico e fisioterápico, emitido pelos prestadores Srs. Paulo de Tarso F.
Saragiotto, Rita de Cássia Fernandes, Djalma Alt Faria Neto, Hilton R. Waksman,
Cláudia Priscila Pincelli, Patrícia de Paula Leite Raymundo e Irmandade SBJ Passos
Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista — CNPJ: 45.615.309/0001-24, bem
como Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pelo Banco Nossa Caixa S/A — CNPJ 43.073.394/0001-10 — Ano-
calendário 2006 e Informe de Pagamentos para Declaração de Imposto de Renda
emitido por Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP — Ano-base
2006 (às fls. 11/46).
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-38.983 (e-fls. 67/74), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
...
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A contribuinte anexou à impugnação cópias de recibos referentes a consultas
médicas / odontológicas e fisioterapia, emitidos pelos prestadores de serviços Srs.
Paulo de Tarso F. Saragiotto, Rita de Cássia Fernandes, Djalma Alt Faria Neto, Hilton
R. Waksman, Cláudia Priscila Pincelli, Patrícia de Paula Leite Raymundo e Irmandade
SBJ Passos Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista — CNPJ:
45.615.309/0001-24, bem como Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo Banco Nossa Caixa S/A — CNPJ:
43.073.394/0001-10 — Ano-calendário 2006 (às fls. 12 / 45), que foram por ela
declarados na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário em
questão.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas e odontológicas, incorridos
durante o ano-calendário, como dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea "a" da Lei
n°9.250/95:
...
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°,
que a possibilidade de dedução prevista na alínea "a" do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os
recibos devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
Cabe observar que em princípio admitem-se como prova idônea de pagamentos,
os recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes — CGC, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e a
identificação do beneficiário dos mesmos.
Examinando-se os documentos de fls. 18 a 28 e 30 a 45, relativos a recibos
emitido pelos prestadores de serviços Srs. Djalma Alt Faria Neto, Hilton R. Waksman,
Cláudia Priscila Pincelli, Irmandade SBJ Passos Santa Casa de Misericórdia de
Bragança Paulista —CNPJ: 45.615.309/0001-24 e Plano Unificado de saúde - Nossa
Caixa / Banco Nossa Caixa S/A — CNPJ: 43.073.394/0001-10, verifica-se que os
mesmos foram elaborados em conformidade com o que dispõe a lei. O valor total,
registrado nos mencionados recibos é de R$ 11.388,13.
Entretanto, procedendo-se à análise dos documentos de fls. 12 a 17, relativos a
recibos emitidos pelos prestadores de serviços Srs. Paulo de Tarso F. Saragiotto e Rita
de Cássia Fernandes, constata-se a ausência do endereço do profissional que os emitiu,
e por conseguinte não apresentam todos os elementos que a Lei n° 9.250/1995, por
meio do artigo 8°, § 2°, incisos II e III, exige.
Verifica-se também que o documento anexo às fls. 29 corresponde a cópia de
recibo único, referentes a sessões de fisioterapia havidas durante o ano-calendário
2006, emitido pelas Sra. Patrícia de Paula Leite Raymundo.
Vale observar que os recibos emitidos com valor total para serviços prestados
por períodos superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a emissão de
recibos mês a mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos constitui fato
relevante quando se observa que os profissionais emitentes estão obrigados a efetuar
recolhimento mensal de imposto de renda por meio de Carnê-Leão.
Portanto, esses documentos não atendem a todos os requisitos intrínsecos
legalmente exigidos.
Em relação aos mencionados documentos de fls. 12 a 17 e 29, verifica-se que
nenhum outro elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos como prova de que as
despesas com os mencionados profissionais foram efetivamente pagas, se os serviços
foram prestados e quem os recebeu.
Portanto, a glosa da dedução a título de despesas médicas deve ser parcialmente
mantida em face do exposto acima, podendo o contribuinte, em grau de recurso, tentar
carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento. Cabe observar
que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas médicas
não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos. Entretanto, apresentados
isoladamente não permitem que a autoridade firme sua convicção acerca da efetiva
prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
Vale ressaltar que o ônus da prova recai sobre aquele de cujo beneficio se
aproveita. Cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, amparadas em documentos hábeis e
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

idôneos, de modo a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e
pleiteado, sob pena de não tê-las aceitas pelo Fisco.
Pelo exposto acima, para o ano-calendário em tela, restabelece-se
parcialmente a dedução a título de despesas médicas no valor de R$ 11.388,13.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
80/89), em resumo, entende que os fundamentos eleitos pelo colegiado administrativo de 1a
instância não traduzem a correta interpretação a aplicação da legislação pertinente.
Aduz que a dedução de despesas médicas é de seu direito e, no caso em tela, a
comprovação foi realizada com a entrega de recibos idôneos, nos quais se presume boa-fé,
porém a decisão recorrida ignorou os recibos apresentados limitando-se a alegar que a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços médicos prestados, bem como
apresentou documentos sem a indicação do endereço do profissional e não apresentou recibos
emitidos mensalmente e sim resumo anual das despesas pagas a fisioterapeuta.
A fim de ratificar a natureza das despesas efetuadas, colaciona aos autos
declarações firmadas pelos respectivos prestadores de serviços médicos/odontológicos.
Enumera decisões administrativas e judiciais que pactuam com o seu
entendimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 14.036,88.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
(e-fls. 11) de lavra da autoridade lançadora:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
*******25.425,01, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Já o julgamento anterior decidiu pela manutenção parcial das despesas médicas,
(e-fls. 71/72), pelo seguintes fundamentos:
Entretanto, procedendo-se à análise dos documentos de fls. 12 a 17, relativos a
recibos emitidos pelos prestadores de serviços Srs. Paulo de Tarso F. Saragiotto e Rita
de Cássia Fernandes, constata-se a ausência do endereço do profissional que os
emitiu, e por conseguinte não apresentam todos os elementos que a Lei n° 9.250/1995,
por meio do artigo 8°, § 2°, incisos II e III, exige.
Verifica-se também que o documento anexo às fls. 29 corresponde a cópia de
recibo único, referentes a sessões de fisioterapia havidas durante o ano-calendário
2006, emitido pelas Sra. Patrícia de Paula Leite Raymundo.
Vale observar que os recibos emitidos com valor total para serviços prestados
por períodos superiores a um mês não podem ser aceitos, uma vez que a emissão de
recibos mês a mês e contemporâneos à prestação de serviços médicos constitui fato
relevante quando se observa que os profissionais emitentes estão obrigados a efetuar
recolhimento mensal de imposto de renda por meio de Carnê-Leão.
Portanto, esses documentos não atendem a todos os requisitos intrínsecos
legalmente exigidos.
Em relação aos mencionados documentos de fls. 12 a 17 e 29, verifica-se que
nenhum outro elemento foi trazido pelo contribuinte aos autos como prova de que as
despesas com os mencionados profissionais foram efetivamente pagas, se os serviços
foram prestados e quem os recebeu.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, a saber se
podem ser aceitos recibos, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física quando ausentes as informações de endereço do prestador de serviço, bem como quando
emitidos em um único documento, englobando a prestação de serviços médicos executadas
durante todo o ano-calendário.
Como visto, no presente caso, não constam dos autos que a autoridade
lançadora tenha exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito,
transferências eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de
exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento
médico, receituários entre outros documentos possíveis.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 17/22 e 34) e
juntamente com o seu recurso voluntário traz aos autos declarações (e-fls. 90/91 e 99) e recibos
(e-fls. 92/98), no intuito de sanar as irregularidades apontadas pela decisão anterior e comprovar
a regularidade de seus dispêndios médicos/odontológicos.
Relativamente a ausência de endereço dos prestadores Paulo de Tarso e Rita de
Cássia, verifica-se que as declarações apresentadas suprem a deficiência apontada trazendo o
endereçamento completo dos respectivos profissionais.
Quanto à questão do recibo único para comprovação das despesas médicas,
verifica-se que a recorrente apresenta declaração da respectiva profissional, no qual ela
discrimina os serviços prestados, pormenorizando o no de sessões efetivadas, seu custo unitário,
seu custo mensal e período de meses em que foi realizado o tratamento fisioterápico, desta
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.229 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000883/2008-22

forma, entendo que a declaração apresentada é suficiente para suprir a deficiência apontada
pelo julgamento anterior.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal entendo que a recorrente
logrou êxito em sanar as deficiências apontadas anteriormente e, assim, voto pelo
restabelecimento integral das deduções médicas em julgamento neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital